Tribunal: TJES
Processo: 5021460-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021460-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMARO ROCHA GONCALVES

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, deferiu liminar em favor da instituição financeira, sendo alegada a nulidade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa, a descaracterização da mora e a irregularidade da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da taxa diária de juros em cláusula de capitalização diária configura abusividade contratual; (ii) estabelecer se tal abusividade é apta a descaracterizar a mora e impedir a concessão da liminar de busca e apreensão, mesmo diante da regular notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento vinculante do STJ.

A capitalização diária de juros é admitida, desde que haja pactuação expressa e informação clara da taxa diária aplicada.

A ausência de indicação da taxa diária impede o consumidor de compreender a evolução do débito, violando o dever de informação e caracterizando abusividade contratual.

A abusividade na cobrança de encargos no período de normalidade contratual enseja a descaracterização da mora do devedor.

A descaracterização da mora afasta pressuposto essencial da ação de busca e apreensão, impedindo a manutenção da medida liminar.

O risco de dano grave se evidencia na apreensão de bem essencial à subsistência do agravante, utilizado para atividade profissional, justificando a revogação da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A capitalização diária de juros exige pactuação expressa e indicação clara da taxa diária aplicada, sob pena de abusividade contratual. 2. A ausência de informação sobre a taxa diária de juros descaracteriza a mora do devedor. 3. A descaracterização da mora impede a concessão ou manutenção da liminar de busca e apreensão, ainda que formalmente válida a notificação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662 (Tema 1.132); STJ, REsp nº 1.826.463/SC; STJ, REsp nº 1.061.530/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5021460-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: AMARO ROCHA GONÇALVES

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AMARO ROCHA GONÇALVES em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 5045910-20.2025.8.08.0024), deferiu a medida liminar pleiteada pelo BANCO DAYCOVAL S/A.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros por ausência de informação da taxa correspondente; (ii) a consequente descaracterização da mora; (iii) a irregularidade da notificação extrajudicial; e (iv) a essencialidade do bem para sua subsistência e atividade profissional.

O Banco/Agravado, devidamente intimado, quedou-se inerte, deixando de apresentar contrarrazões.

Inicialmente, impõe-se enfrentar a insurgência relativa à constituição em mora. Sustenta o recorrente que a notificação extrajudicial não teria atingido sua finalidade por ter sido recebida por terceiro alheio à lide. Todavia, tal tese não encontra amparo na jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132 (REsp n.º 1.951.662), consolidou a tese de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

No caso em tela, a notificação foi regularmente enviada ao endereço contratual, o que a princípio perfaz o requisito formal necessário à propositura da ação.

Por conseguinte, restam atendidos os requisitos formais estabelecidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, revelando-se hígida a constituição em mora sob o prisma estritamente formal.

Prosseguindo, a jurisprudência tem entendido que somente é possível a capitalização diária dos juros remuneratórios quando a instituição financeira informar a efetiva taxa diária cobrada, eis que a ausência desta informação dificulta a compreensão acerca do alcance dos encargos contratados (STJ, REsp n. 1.826.463/SC, julgado sob a ótica repetitiva).

O contrato celebrado entre as partes (CCB n.º 14-1642850/23), com cláusula de alienação fiduciária sobre veículo automotor, prevê capitalização de juros com periodicidade diária, porém não explicita a respectiva taxa diária de juros remuneratórios, informando apenas as taxas mensal (3,02%) e anual (42,91%).

A cláusula 3 estabelece que incidirão juros remuneratórios à taxa prefixada, capitalizados mensalmente, desde a data da emissão até as datas dos pagamentos.
In verbis
:

Sobre o saldo devedor do financiamento incidirão juros remuneratórios à taxa prefixada prevista no item III acima,
capitalizados diariamente,
desde a presente data até as datas de seus pagamentos, já computados na valor de cada parcela exigíveis nos seus respectivos vencimentos e na data da data de liquidação desta CCB, quer ocorram estes antecipadamente ou não

Assim, embora o contrato estabeleça que a periodicidade da capitalização é diária, não contém disposição acerca das taxas de juros diárias, requisito cuja ausência caracteriza a abusividade de referida capitalização. Neste sentido:

[...] 3. A capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. 4. A ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade . 2. A ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art . 2º, § 2º (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50009418920258080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível, 07/05/2025)

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a pactuação da capitalização diária de juros, sem a correspondente informação sobre a taxa incidente, caracteriza abusividade contratual capaz de descaracterizar a mora e, consequentemente, impedir a concessão da liminar de busca e apreensão. III . RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, sendo possível reconhecer a abusividade contratual se houver indícios de violação aos direitos do consumidor. A capitalização diária de juros é permitida, desde que expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa de juros aplicada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A omissão da taxa diária subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, ferindo o dever de informação previsto nos artigos 6º e 46, III, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de indicação da taxa diária de juros acarreta a nulidade da cláusula de capitalização diária e configura abusividade contratual, o que leva ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança e à descaracterização da mora. A descaracterização da mora afasta o requisito essencial para a concessão da busca e apreensão, uma vez que a mora do devedor é pressuposto para o ajuizamento da ação, conforme entendimento do STJ (RESP 1.061.530/RS). O risco de alienação do veículo a terceiros e o rito célere do Decreto-Lei nº 911/69 justificam a reforma da decisão agravada, garantindo a restituição do bem ao agravante e impedindo a execução da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A capitalização diária de juros, para ser válida, deve estar expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação do consumidor. A ausência de informação sobre a taxa de juros incidente na capitalização diária caracteriza abusividade contratual, tornando a cobrança ilegal . O reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros descaracteriza a mora e impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50184299120248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 11/04/2025).

A ausência de indicação da taxa diária inviabiliza que o devedor estime previamente a evolução da dívida, configurando abusividade que atinge o período de normalidade contratual.

Por conseguinte, o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos na normalidade (juros e capitalização) possui o condão de descaracterizar a mora do devedor, conforme entendimento pacificado na Corte Superior.

Por fim, o perigo de dano é manifesto, visto que a apreensão do veículo compromete a subsistência do Agravante, que utiliza o bem para o exercício de atividade remunerada como motorista de aplicativo e transporte escolar, além de prover o deslocamento de familiares idosos e enfermos.

A manutenção da apreensão, diante de um débito cuja mora está juridicamente fragilizada, causaria dano grave e de difícil reparação ao recorrente.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para (1) MANTER o entendimento de que houve regular constituição em mora quanto ao aspecto formal (envio da notificação ao endereço contratual), (2) RECONHECER a possível abusividade da capitalização diária de juros por ausência de indicação da taxa diária no contrato, o que implica, ao menos nos limites desta análise liminar, na descaracterização da mora do agravante e (3) REVOGAR a decisão liminar de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do veículo à posse do Agravante, confirmando-se a tutela antecipada recursal anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.